Tribunal: TJDFT
Processo: 0738209-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738209-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIO PEREIRA DA SILVA, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação ajuizada pelo ora agravante em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, determinou a ementa a inicial, antes de se manifestar sobre o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Pois bem. Logo após distribuir o presente feito, e antes mesmo de o recurso ser encaminhado a esta Relatoria, o autor peticionou, em id 31091971, para informar que houve equívoco nas informações cadastradas no presente agravo de instrumento, o qual deveria ter sido encaminhado ao plantão judicial desta Corte de Justiça. Assim, no mesmo documento, esclarece que corrigiu o erro, “distribuindo corretamente o agravo de instrumento, de modo que requer o cancelamento desta distribuição.” De fato, em consulta ao PJe, verifica-se que, no mesmo dia, a parte interpôs o recurso n. 0738215-03.2021.8.07.0000, contra a mesma decisão, o qual fora encaminhado ao Núcleo Permanente de Plantão. Em decisão de id 31095927 daqueles autos, o em. Desembargador Jair Soares, plantonista, deferiu o pedido liminar, e antecipou os efeitos da tutela recursal pretendida, “para que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica em 24 (vinte e quatro) horas ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, ressalvada hipótese de inadimplência se essa foi já devidamente notificado o agravante, pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. Diante do equívoco constatado pela parte autora, imediatamente após a interposição do agravo de instrumento, determino o cancelamento da presente distribuição, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator